Tribunal: TJPA
Processo: 0811689-46.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0811689-46.2020.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão
ad quem.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo
619
do
Código de Processo Penal
, mister é a sua rejeição. Rejeição. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos, em
REJEITAR
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.

Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária, plataforma por videoconferência, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com efeitos infringentes, baseado no

art. 619 do CPP e /c art. 30, inciso I, alínea f
,
do
RI/
TJ
-
P
A,
opostos por

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA contra o venerando Acórdão constante
no
ID Num 5066218
,

de
03.05.2021, destes autos, o qual
recebeu a denúncia

ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra o
ora embargante
, pela prática dos delitos previstos no
art.
90 da Lei n° 8.666/1993, art. 299 e 304 do CPB e artigo lº, incisos I e V,

do Decreto-Lei 201/67.

Alega então, em síntese, que v. aresto combatido é omisso e contraditório no tocante a análise das teses levantadas em preliminar, principalmente quanto a
inépcia da denúncia
, no caso, a inexistência da narrativa das circunstancias que tipificam a conduta (art. 41 do CPP) são motivos para o não recebimento da denúncia.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, para ver sanada a omissão sobredita.

Consta, no ID Num 5279114, parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não conhecimento

dos declaratórios, ante a inexistência de hipóteses de inépcia da inicial acusatória e absolvição sumária previstas, respectivamente, nos artigos 395 e 397 do CPP.

VOTO

Os embargos foram opostos no prazo legal, razão pela qual merecem ser conhecidos.

O teor do inconformismo revela, na verdade, que o acórdão embargado não contém omissão, e muito menos a contradição apontada pelo embargante.

Dispõe o art.
619
do CPP, que os
embargos de declaração
apenas são cabíveis quando houver no acórdão ambigüidade, obscuridade, contradição ou alguma omissão em relação a algum ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador.

Por aí se vê que não se configurou omissão que justificasse a interposição de embargos de declaração, bastando para isso, considerar que a jurisprudência dos nossos Tribunais é unânime em reconhecer que não ocorre omissão quando o acórdão, com absoluta propriedade, deixa de responder, exaustivamente, a todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante.

Com efeito, examinou o julgado, exaustivamente, o teor da denúncia do Ministério Público, bem como a questão relacionada com a inépcia da denúncia e demais argumentos expostos na RESPOSTA do Prefeito denunciado, ora embargante, inclusive houve manifestação sobre o fato de não haver “dolo” específico, ou seja, a intenção de lesar o erário, no caso, cuja questão, não pode ser objeto de consideração na fase de recebimento da denúncia, vez que a comprovação ou não da presença do dolo na conduta exige exame de prova a ser produzida, sob o crivo do contraditório.

Ademais, conforme dito no ACÓRDÃO embargado, para se aferir a possibilidade do recebimento ou não da denúncia,
mister
se faz a análise tão somente dos requisitos legais enunciados no artigo

41
,
do

Código de Processo Penal, e, diante do quadro apresentado,
a peça acusatória atende aos comandos do citado artigo
, na medida em que
houve a exposição do fato considerado, em tese, criminoso, com suas circunstâncias, assim como se deu a devida qualificação dos acusados e a classificação dos ilícitos.

Outrossim, os embargos interpostos, na verdade, se prestam a rediscutir questões devidamente apreciadas no v. acórdão, o que é inadmissível, conforme entendimento pacífico na jurisprudência.

Sintetizando, o recurso interposto não se contém nas lindes do artigo
619
do Código de Processo Penal, inexistindo o (s) suposto (s) vícios de que se queixa o embargante, no caso, omissão em relação a algum ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, e/ou contradição, não comportando, por isso, condições de acolhimento.

POR TAIS RAZÕES,
REJEITAM-SE
OS PRESENTES EMBARGOS.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 09/06/2021